Tribunal: CARF
Processo: 10215.900380/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10215.900380/2013-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.775 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SERABI MINERACAO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva,
o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900380/2013-45
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição
legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No.
2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidas por PER/DCOMP diversos, no qual o interessado indica créditos de
COFINS não-cumulativa, vinculados à exportação, atinente ao 3o trimestre de 2008.
Após a análise do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, foi
emitido despacho decisório, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou as compensações declaradas, tendo em vista a constatação de inexistência do crédito
pleiteado.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou a nulidade do
despacho decisório, tendo em vista que não seria aplicável ao caso concreto a regra do art. 65,
§1o da IN RFB no. 900/2008, e, ainda, por falta de motivação fática, diante da ausência de
diligência prescrita ao final da referida regra, violando, desse modo, o devido processo legal, a
verdade material e a legalidade. Sustentou, ainda, que o marco inicial para a contagem da
homologação tácita consiste no momento de transmissão do pedido de ressarcimento, sob pena
de violação da garantia da igualdade, dos princípios da segurança jurídica e razoabilidade. Nesse
contexto, postulou pelo reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas.
Requereu, por fim, pela conversão do julgamento em diligência para exame da escrituração
contábil-fiscal e verificação do crédito postulado.
O colegiado de primeira instância julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo a homologação tácita da declaração de compensação atinente
ao PER/DCOMP no. 40942.09411.080409.1.3.09-9402.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, (i) a
homologação tácita das compensações declaradas; (ii) a nulidade do despacho decisório, tendo
em vista a inaplicabilidade do art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.

As matérias em discussão podem ser assim sintetizadas:
(i)
homologação tácita das compensações declaradas
(ii)
nulidade do despacho decisório.

Passo à análise de cada matéria.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

(i) ocorrência de homologação tácita
No tocante à alegação de homologação tácita, há que se assinalar, antes de tudo,
que o caso dos autos não versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito
creditório no bojo de pedido de ressarcimento cumulado com diversas declarações de
compensação: nesse caso, não há que se falar no prazo decadencial previsto no art. 150, caput e §
4o - como quer a recorrente, ou naquela enunciado no art. 173, ambos do Código Tributário
Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de
ressarcimento.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de ressarcimento e
restituição o prazo de homologação tácita legalmente previsto. Com efeito, como amplamente
sabido, somente nas análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96.
No caso das análises de pedidos de ressarcimento ou restituição, não há que se
falar em sujeição ao prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio,
ressarcimento e restituição não se confundem com declaração de compensação, razão pela qual
não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo
expressamente se refere à declaração de compensação, não se aplicando aos pedidos de
restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
ressarcimento/restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação
do prazo de homologação também para os casos de análises de pedidos de
ressarcimento/restituição. Não o fez, de maneira que a este colegiado só resta decidir nos limites
daquilo que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza
a compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Também não merecem prosperar os argumentos da recorrente no que tange ao
marco inicial para a contagem do prazo para a homologação das compensações. Nesse ponto, há
que se lembrar que o art. 74 da Lei no. 9.430/1996 expressamente estabelece que o prazo para a
homologação será contado da data da entrega da declaração de compensação.
Diante de tal cenário, não cabe a este Colegiado afastar regra legal válida e
vigente, estabelecendo o marco inicial para a contagem da homologação tácita - §5o do 74 da Lei
no. 9.430/1996 -, sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio
constitucional ou jurídico – como, por exemplo, garantia da igualdade, razoabilidade ou
segurança jurídica.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

O afastamento da regra legalmente imposta, mesmo sob o argumento de que
representaria afronta a princípios constitucionais quaisquer, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade de norma jurídica válida e vigente. Nesse caso, há
que se lembrar que tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lembre-se, ademais, aquilo que prescreve o art. 62, ANEXO II do Regimento
Interno do CARF (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, afasto o argumento de ocorrência de homologação tácita, visto
que todas as compensações foram analisadas dentro do prazo de cinco anos de sua transmissão.

(ii) nulidade do despacho decisório

Com relação à nulidade do despacho decisório, a recorrente assinala que a
análise fiscal foi fundamentada no art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008, inaplicável, em sua ótica,
ao caso concreto, tendo em vista os princípios da irretroatividade, devido processo legal e
verdade material, e, ainda, do art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro –
LINDB.
Os argumentos trazidos em sede recursal são, em essência, os mesmos que
aqueles trazidos em manifestação de inconformidade. O colegiado de primeira instância
apreciou, de forma minuciosa, as alegações do sujeito passivo, tendo trazido os fundamentos a
seguir transcritos para afastá-las (destaquei partes):
Compulsando os autos depreende-se que a fundamentação e o enquadramento legal
foram perfeitamente demonstrados no Despacho Decisório, conforme mostra o
conteúdo do quadro 3 da decisão:

A Contribuinte foi regulamente cientificada, caracterizando que o ato administrativo
atingiu sua finalidade sem prejuízo do contraditório e do direito à ampla defesa. Ao
apresentar a manifestação de inconformidade foi instaurado o litígio no tocante ao
crédito não reconhecido.
Portanto, a decisão foi proferida por autoridade competente, com total obediência à
norma legal e aos princípios aplicáveis ao direito tributário, não se vislumbrando
qualquer hipótese de nulidade.
O Despacho Decisório registra que, analisadas as informações relacionadas ao pedido
de ressarcimento, “constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”. A
fundamentação do despacho esclarece que “Informações complementares da análise do
crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este
despacho”.
Integra as informações complementares o Relatório Fiscal no 058/2014 emitido por
Auditor-Fiscal da DRF Santarém – PA, fls. 65/72. Neste relatório, foram
explicitados os motivos do indeferimento do direito creditório pleiteado, tais como
divergências no preenchimento do DACON, ausência de documentos
complementares para subsidiar a análise, arquivos digitais não fornecidos.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

Enfatiza-se que o sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do
direito creditório pretendido e informado na declaração de compensação apresentada à
RFB – artigo 373 do Código de Processo Civil, artigos 967 a 969 do Decreto
9.580/2018 e artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
A Manifestante deixou de assumir sua responsabilidade no sentido de comprovar o
direito ao crédito informado no PER/DCOMP. Depois da ciência dos motivos do
indeferimento do crédito, documentação alguma foi apresentada mediante a
manifestação de inconformidade, sendo este o momento oportuno e imprescindível
para o oferecimento de provas no sentido de reverter a decisão denegatória.
Nesse passo, conclui-se que os documentos e as informações constantes dos autos
são suficientes para a formação da convicção deste julgador, de acordo com o
artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, por isso, indefere-se o pedido de diligência.
Logo, arguição de nulidade rejeitada e pedido de diligência indeferido.(...)
A peça de defesa protesta pelo deferimento do crédito postulado. Ao arguir nulidade da
decisão, alegou que a regra do artigo 65, §1o, da IN RFB no 900/2008 não se aplica ao
caso concreto, tendo em vista que o preceito, incluído pela IN RFB no 981/2009,
somente gerou efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2012.
Importante transcrever os dispositivos das Instruções Normativas em tela para elucidar a
controvérsia pontuada:
IN RFB No 900/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens
"4.3
Documentos
Fiscais"
e
"4.10
Arquivos
complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de
23 de outubro de 2001. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de
18 de dezembro de 2009).
IN RFB No 981/2009
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação às alterações do art. 65 e ao art. 97-A da
Instrução Normativa RFB No 900, de 2008, a partir de 1o de fevereiro de 2010.
Inexiste nos autos qualquer menção no sentido de que a apresentação prévia de arquivos
digitais tenha caracterizado exigência para recepção do pedido de ressarcimento e das
declarações de compensação.
É fato que a apresentação prévia dos arquivos digitais apontados pela defesa, como
condição para recepção de pedido de ressarcimento/declaração de compensação de
créditos de PIS/Cofins (artigos 27 a 29 e 42 da então IN RFB o 900/2008), passou a ser
exigência a partir de 1o/02/2010, conforme artigo 3o da IN RFB no 981/2009. Mas não é
crível inferir que referida disposição tenha liberado o sujeito passivo do ônus de
comprovar a veracidade do direito creditório em relação aos pedidos recepcionados pela
RFB anteriormente a essa data, especialmente quando intimados pela autoridade fiscal.
Uma simples leitura da fundamentação do Despacho Decisório esclarece que a
exigência prévia dos arquivos digitais não caracterizou motivação para o indeferimento.
As causas do indeferimento (divergência no DACON, ausência de documentos
para subsidiar a análise...) foram apontadas no conteúdo da Informação Fiscal no
058/2014, que compõe as Informações Complementares do Despacho Decisório, fls.
65/72.
Obviamente que os pedidos de ressarcimento recepcionados pela RFB estão
sujeitos à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São fartas as
disposições na legislação tributária no sentido de que a autoridade fiscal poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

O art. 11 da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, estabelece a obrigação acessória de manutenção dos arquivos digitais e
sistemas de processamento eletrônico de dados pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Art. 11 - As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. §1° A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer
prazo inferior ao previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado
segundo o porte da pessoa jurídica.
§2° Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§4° Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal.
Como se pode verificar, as empresas que utilizam sistema de processo de dados para
registrar suas operações estão obrigadas a manter os arquivos à disposição da Receita
Federal, pelo prazo decadencial. Neste sentido, foi expedida a Instrução Normativa no
86/2001, que dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1 o , quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
Nesse mesmo ano, o Coordenador-Geral de Fiscalização expediu o Ato Declaratório
Executivo COFIS no 15, de 2001, que assim estabeleceu:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de
outubro de2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF
no86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens"
Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §1o
do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Não se discute que o reconhecimento do direito creditório está sujeito à comprovação
por parte do sujeito passivo. É de seu interesse a manutenção da respectiva
documentação relativa ao período pleiteado para fazer prova a seu favor.
Enfatiza-se que nenhuma argumentação a respeito da ausência de documentação
comprobatória e divergência no DACON foi oferecida pela defesa, tampouco os
entregou no momento da apresentação da manifestação de inconformidade, limitando-se
a alegar nulidade e requerer a realização de diligência.
Repisa-se que o sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do
direito creditório pretendido e informado na declaração de compensação apresentada à
RFB, conforme se extrais do artigo 373 do Código de Processo Civil, artigos 967 a 969
do Decreto 9.580/2018 e artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Logo, conclui-se que decisão denegatória manifestada no Despacho Decisório não
merece reparo.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do aresto recorrido,
de maneira que os adoto como razões suplementares de decidir no presente voto.
Como se vê dos excertos transcritos, o sujeito passivo, mesmo intimado pela
fiscalização, não apresentou elementos para demonstrar a certeza e liquidez dos créditos
postulados.
Lembre-se, ademais, que há um arcabouço normativo, construído há décadas, que
regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros contábeis-fiscais, de
negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo obrigações variadas aos
diversos atores. Nesse contexto que foi editada a Instrução Normativa SRF no. 86/2001 e, ainda,
o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, especificando regras para
apresentação de arquivos digitais, tendo sido, mais tarde, alterado pelo ADE no. 25/2010, o qual
incluiu, no modelo do anexo único do ADE no. 15/2001, informações sobre arquivos
complementares para a correta apuração de PIS/COFINS.
Na esteira das alterações normativas ocorridas, a Instrução Normativa RFB no.
900/2008 determinou, através de seu art. 65, que a autoridade tributária poderia condicionar o
reconhecimento de direito creditório, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento,
reembolso e compensação, à apresentação de documentos comprobatórios de referido direito,
inclusive de arquivos magnéticos, bem como poderia determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Com a IN RFB no. 981/2009, foram introduzidos os §§ 1o ao 5o no referido art. 65
da IN RFB no. 900/2008 – reproduzidos na IN RFB no. 1.300/2012, determinando que, na
apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de
PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade fiscal poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao
período de apuração do crédito, conforme previsto na IN SRF no. 86/2001, e especificado no
Anexo Único do ADE no. 15/2001, transmitido por SVA.
Segundo o §4o do referido artigo, na recusa, por parte do sujeito passivo, de
observar o disposto nos parágrafos precedentes, será indeferido o pedido de ressarcimento ou
não homologada a declaração de compensação.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

Com base em tal arcabouço normativo, a autoridade fiscal poderia ter indeferido o
pedido de ressarcimento e não homologado as compensações declaradas, pelas simples ausência
de entrega de arquivos digitais. Nesse caso, não haveria que se falar em ofensa à anterioridade ou
irretroatividade. Na verdade, estar-se-ia a aplicar norma já vigente à época da análise do pedido
de ressarcimento e declarações de compensação.
Lembre-se, nesse ponto, que as normas constantes do art. 65, §§ 1o ao 4o da IN
RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009 – também reproduzidas na IN RFB no.
1300/2012 -, e aquelas trazidas pelo ADE no. 25/2010, são normas procedimentais que instituem
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, facilitando a investigação e apuração,
por parte da autoridade tributária, da certeza e liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados
pelo sujeito passivo.
Em face de tal natureza procedimental, tais normas se aplicam perfeitamente ao
caso dos autos, visto que vigentes à época do procedimento fiscalizatório e da emissão do
despacho decisório, não tendo ocorrido qualquer violação à anterioridade ou irretroatividade das
leis.
Sublinhe-se, por fim, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa
(a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e caracterização dos fatos;
(b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo, há clara compreensão, por
parte do sujeito passivo, dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa.
No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que se
falar em nulidade do despacho decisório.
Veja-se, ademais, que não assiste razão à recorrente quando sustenta que a
fiscalização teria o dever de proceder à realização de diligência a fim de verificar, pelo exame da
“documentação existente na empresa”, a exatidão das informações prestadas, sob pena de
violação dos princípios da verdade material e da legalidade – expresso, no âmbito da legislação
infralegal, pela regra inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
Assinale-se, inicialmente, que tem absoluta razão a decisão recorrida quando
afirma a ausência de documentação comprobatória e de argumentação quanto às divergências
verificadas no DACON.
Nesse ponto, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material,
devido processo legal ou à legalidade, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime
de seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
A recorrente sustenta que seria dever da autoridade fiscal a realização de
diligência para apurar a escrituração contábil-fiscal e outros elementos para a análise do crédito
postulado. Apega-se, nesse caso, ao princípio da legalidade e ao suposto comando inserido no
art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
No entanto, da leitura do referido artigo, depreende-se, claramente, que a
autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios, inclusive arquivos magnéticos, e, ainda, poderá realizar
diligências nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar a exatidão das informações
prestadas.
Como se vê, num primeiro momento o art. 65 dispõe, como visto, a possibilidade
da fiscalização condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de arquivos
digitais e outros documentos comprobatórios e, ainda, a possibilidade de ulterior diligência para
a averiguação das informações prestadas.
Ora, no caso dos autos, o sujeito passivo eximiu-se de prestar informações, em
especial, de apresentar elementos comprobatórios do crédito pleietado. Diante de tal fato, agiu
acertadamente a fiscalização ao denegar o pleito do sujeito passivo, tendo em vista que as
informações iniciais fundamentais não foram prestadas.
Possivelmente, se as informações tivessem sido apresentadas pelo sujeito passivo,
a partir de uma primeira análise dos elementos iniciais, a autoridade fiscal partiria para um
exame mais detido, requerendo outros elementos ou mesmo realizando procedimento de
diligência na empresa.
Observe-se, nesse contexto, que a realização de diligência é apenas uma faculdade
à administração tributária para o adensamento e averiguação de informações anteriormente
prestadas, não se revelando um procedimento que tem o condão de suprir a inércia daquele sobre
quem recai o ônus de comprovar, com elementos suficientes e necessários, inclusive com
arquivos magnéticos, escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, seu eventual direito
creditório.
Acrescente-se, ademais, que, ainda que não tenha ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 – nem mesmo a recorrente se ocupou em
demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses de juntada posterior de provas -,
analisei os elementos apresentados juntos ao recurso voluntário, chegando à conclusão de que
não foram acostadas quaisquer provas do direito creditório invocado.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, elementos para comprovação dos seus créditos, como, por exemplo, os livros
Diário e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -,
suportados por documentação hábil que os lastreiem: a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (RIR/99, art. 923).
A recorrente deveria ter apresentado todos os seus registros contábeis, com a
apresentação dos registros no Diário ou Razão dos lançamentos nas contas que controlam os
créditos pretendidos, as contribuições devidas e mesmo as compensações pleiteadas, e, ainda, ,
dos documentos fiscais que suportam a escrituração contábil-fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900380/2013-45

Em suma, pode-se dizer que não foram apresentados quaisquer elementos para
demonstrar a necessária escrituração das operações atinentes (i) aos créditos pretendidos, (ii) sua
natureza, liquidez e certeza, (iii) e às próprias compensações litigiosas. O registro dessas
operações e os documentos que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram
fundamentais para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito
creditório pleiteado.
É de se lembrar que não há que se falar em violação de quaisquer princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade
ou em ausência de motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador, ancorados
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que
não foram juntadas provas suficientes, concluem pelo indeferimento do pedido de ressarcimento
e não homologa as compensações declaradas, afastando, ainda, eventual pedido de diligência.
Naturalmente, as autoridades administrativas e os órgãos julgadores podem,
eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e
fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que as autoridades fiscais e os órgãos
julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que
deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, legalidade, entre outros, não pode se dar às custas
do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório, verdade material ou legalidade, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar os elementos comprobatórios de seu eventual direito
creditório, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar escrituração contábil-
fiscal suficiente e necessária com documentos comprobatórios dos lançamentos nela registrados.
Nessa linha, qualquer pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital